Tribunal: TJES
Processo: 5004305-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004305-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MASSUCATI

AGRAVADO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1. O agravo de instrumento, em razão do seu efeito devolutivo, está circunscrito ao exame das questões decididas pelo Juízo de origem, sendo vedado ao Tribunal
ad quem
extrapolar esses limites objetivos, por acarretar a supressão de instância e a violação ao duplo grau de jurisdição,.

2. Na execução, o depósito judicial decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta a devedora do pagamento dos consectários de sua mora, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. Precedente do c. STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ MASSUCATI
, em face da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença proposto em desfavor de
DIBENS LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL
, deferiu o pedido de atualização monetária do crédito executado, tão somente da data de 28.11.2018, até a efetivação da ordem de bloqueio, em 15.07.2019.

O Agravante sustenta, em síntese, que (i) o bloqueio do valor através do BacenJud não pode ser considerado voluntário; (ii) há incidência de multa e honorários advocatícios, na forma do disposto no art. 523, § 1º, do CPC; (iii) existe o valor remanescente a ser pago de R$ 2.662,44 (dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 2628498).

Na decisão interlocutória, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 2787504).

Nas contrarrazões, a Agravada pede o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (id. 2922970).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004305-74.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : JOSÉ MASSUCATI

ADVOGADO : JOSÉ MASSUCATI

RECORRIDA : DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGADO : MÁRCIO SANTANA BATISTA

MAGISTRADA : KELLY KIEFER

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento diz respeito à atualização monetária do título executivo para o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Emerge dos autos, que o Agravante formulou pedido de cumprimento de sentença em desfavor da Agravada, objetivando o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados, à época da prolação da sentença, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) (id. 23297711 – do processo principal).

Durante a fase executória, o Agravante requereu a penhora
on line
sobre os ativos financeiros da Agravada. Na data de
16.07.2019
, após as pesquisas junto ao sistema BacenJud, foi bloqueada a quantia executada de
R$ 2.544,49

(dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), atualizada até a data de
28.11.2018
.

O Agravante requereu a expedição de alvará do valor bloqueado e a intimação da Agravada para depositar o valor remanescente, após a sua atualização (id. 2628508).

Na decisão agravada, foi deferido o pedido de atualização monetária do crédito executado, tão somente da data de
28.11.2018
, até a efetivação da ordem de bloqueio, em
15.07.2019
(id. 2628682).

A Magistrada
a quo
fundamentou sua conclusão no entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp n.º 1.348.640/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 677), no sentido de que
[...] Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada [...]
.

Não se conformando, o Agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, sustentando que (i) o bloqueio do valor através do BacenJud não pode ser considerado voluntário; (ii) há incidência de multa e honorários advocatícios, na forma do disposto no art. 523, § 1º, do CPC, e (iii) existe o valor remanescente a ser pago de R$ 2.662,44 (dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) (id. 2628498).

Em contraditório recursal, a Agravada requer o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (id. 2922970).

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a insurgência relacionada à inclusão, no valor executado, de multa e de honorários advocatícios previstos no disposto no art. 523, § 1º, do CPC, não foi objeto de deliberação pela Magistrada
a quo
, na decisão agravada, motivo pelo qual a sua análise enseja supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Logo, não conheço do agravo de instrumento, neste particular.

Ultrapassada a questão, verifico que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reviu o Tema 677, quando do julgamento do REsp n.º 1.820.963/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, manifestando que
[...]
na execução, o depósito
efetuado a título de garantia do juízo ou
decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir o montante final devido o saldo da conta judicial
[...]
(destaquei).

Vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL.
PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3.
Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada"
.

4.
Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5.
A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade
.

6.
No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC
.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8.
Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9.
No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.)” (destaquei)

A tese tem eficácia vinculante em relação aos órgãos jurisdicionais inferiores, cabendo a este e. Tribunal de Justiça analisar se a decisão está ou não em consonância ao entendimento sedimentado pela Corte Superior (art. 927, inciso III, do CPC).

Como a situação trazida nestes autos alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização, vislumbro necessária a aplicação do precedente para que o valor executado seja atualizado até a efetiva entrega ao credor, ora Agravante, deduzindo-se do montante final o saldo do depósito judicial.

Em face do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE o agravo de instrumento
, e, na parte conhecida,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada para que o valor executado seja atualizado até a efetiva entrega ao credor, ora Agravante, deduzindo-se do montante final o saldo do depósito judicial.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5004305-74.2022.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

Rememoro tratar-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ MASSUCATI
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face da
DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
, equiparou a
“penhora on line”
ao depósito judicial, admitindo a atualização monetária do crédito exequendo apenas no interregno entre a data da última correção (28/11/2018, fls. 251/2) e a data do cumprimento da ordem de bloqueio por meio do BacenJud (15/07/2019, fl. 254) – evento 2628682.

Em sessão pretérita, o eminente Desembargador Substituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer em parte do recurso, e, nesta, dar-lhe provimento para estabelecer que
“
o valor executado seja atualizado até a efetiva entrega ao credor, ora Agravante, deduzindo-se do montante final o saldo do depósito judicial
”.

Sua Excelência considerou que a discussão acerca da inclusão no valor execução de multa e honorários não foi objeto da decisão agravada, e, em relação à atualização do crédito exequendo, ressaltou que

“
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reviu o Tema 677, quando do julgamento do REsp n.º 1.820.963/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, manifestando que
[...]
na execução, o depósito
efetuado a título de garantia do juízo ou
decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir o montante final devido o saldo da conta judicial
[...]”
.

Nesse contexto, pedi vista dos presentes autos eletrônicos para analisar com mais acuidade a matéria submetida à apreciação deste egrégio colegiado.

Inicialmente, menciona-se que, de fato, não foi objeto de apreciação pela decisão agravada a questão relativa à multa e honorários no cumprimento de sentença.

Ocorre que, a meu ver, a matéria foi mencionada no recurso apenas para sustentar a tese de que o bloqueio judicial da quantia exequenda não configura pagamento voluntário.

O presente instrumento não foi formado com a cópia integral do cumprimento de sentença, porém, as planilhas aqui acostadas tratam apenas da atualização do crédito exequendo a partir da última atualização em 2018, com base na qual fora efetivado a penhora via Bacen Jud (eventos 2628508 e 2628683), de modo que extraio das razões recursais que a pretensão do agravante limita-se à tese de que o bloqueio do valor não pode ser considerado depósito, de modo que a correção monetária pretendida deve incidir até o efetivo pagamento.

A decisão ora agravada adotou o entendimento segundo o qual a
penhora on line
se equipara ao depósito judicial e cessa os efeitos da mora para o devedor, fixando, assim, como termo final para incidência da correção monetária a data do bloqueio realizado pelo sistema Bacen Jud (evento 2628682).

A matéria já foi objeto de apreciação pelo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas desta Egrégia Corte, no julgamento de Embargos de Declaração nos Embargos Infringentes na Apelação Cível nº 014938-23.2005.8.08.0035, quando ficou assentado que (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO – OBJETO DO ACORDO JUDICIAL – QUANTIA BLOQUEADA PELO SISTEMA BACENJUD – VALOR NÃO CORRIGIDO EM RAZÃO DA NÃO EFETIVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL – PROVIDÊNCIA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR – QUANTIA INDISPONÍVEL DESDE A CONSTRIÇÃO – MORA CESSADA A PARTIR DO BLOQUEIO JUDICIAL – OMISSÃO RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM A CONCESSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. 1.
A utilização do sistema Bacenjud se desdobra em dois momentos: no primeiro, ocorre o simples bloqueio do valor, que somente impossibilita a utilização do montante bloqueado, sendo que este permanece na própria conta em que foi bloqueado. Já no segundo momento, o valor bloqueado é transferido para uma conta de depósito judicial
. 2
. A partir do êxito no bloqueio da totalidade da quantia objeto do cumprimento de sentença por meio do sistema Bacenjud, considera-se cessada a mora para a parte executada, uma vez que a transferência daquele valor para conta judicial remunerada é providência que não lhe é sequer exigível, por inviável no plano prático, circunstância que revela a impropriedade da sua responsabilização pelos acréscimos monetários a partir da constrição judicial
. 3. A responsabilização da construtora embargante pela atualização monetária da parcela destinada ao consumidor é patentemente descabida, para não dizer injusta, pois transcende o próprio objeto do acordo realizado, restrito à quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud. 4. Recurso conhecido e provido com incidência de efeitos modificativos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração EI Ap, 035050149380, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/09/2017, Data da Publicação no Diário: 10/11/2017)

Quando da prolação da decisão agravada, datada de 04/02/2022, ainda vigorava a primeira versão do tema 677 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

Somente, posteriormente, com julgamento concluído em 19/10/2022 (DJe de 16/12/2022), que o tema 677 fora revisto, passando a ter a seguinte redação
"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"
(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial).

Consta do voto condutor do aludido julgado que

“se o depósito não tem a finalidade de pronto pagamento ao credor, devem continuar a correr contra o devedor os juros moratórios e a correção monetária previstos no título executivo, ou eventuais outros encargos contratados para a hipótese de mora (v.g. comissão de permanência), até que ocorra a efetiva liberação da quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a transferência eletrônica dos valores”,
com destaque de que
“no momento anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, há de ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. ”

Entrementes, no caso, a própria decisão agravada deixa assentado que os valores bloqueados na conta da devedora/executada já se encontravam à disposição para levantamento do credor/exequente,
in verbis:

Compulsando os autos detidamente, observa-se que às fls. 250 foi requerida pelo exequente a busca do valor R$ 2.544,49 (dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) no BACEN JUD, busca esta realizada, redundando no bloqueio integral do valor, conforme fls. 254.
À fl. 267 foi deferida a expedição de alvará para levantamento dos valores, providência que ainda se encontra pendente
.

Foi nesse contexto que a decisão agravada admitiu que
“o pedido de atualização formulado pelo credor merece guarida apenas e tão somente no que se refere ao interregno entre a data de atualização do crédito (287/11/2018, fls. 251/2) e a data do cumprimento da ordem de bloqueio (15/07/2019, fl. 254)”,
e, sem prejuízo do referido comando, determinou o cumprimento do
“
despacho às fls. 267 em favor do exequente”
.

Observa-se que, na hipótese sob exame, tão logo efetuado o bloqueio de valores na conta bancária da devedora, sem qualquer insurgência desta, foi deferida a expedição de alvará referente ao valor bloqueado em favor do credor.

Consoante destacou a agravada em suas contrarrazões,
“na realidade, pretende o Agravante é a instauração de um ‘novo’ Cumprimento de Sentença, este já satisfeito com os valores, devidamente atualizados, nos moldes da r. decisão agravada, e disponíveis ao Exequente, crédito este integral e já consolidado”
(evento 2922970, fl. 03).

Diante disso, com a devida vênia a conclusão adotada pelo eminente relator, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, eis que, após o bloqueio via Bacen Jud, a quantia foi disponibilizada ao agravante, sem qualquer resistência da agravada ao cumprimento da condenação (após a penhora
on line
), de modo que acertadamente a decisão agravada assegurou a correção somente até o cumprimento da ordem de bloqueio.

É como, respeitosamente, voto.

Des. Fernando Estevam Bravin Ruy